Tribunal: STF
Processo: RE 1248071
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno o Estado do Rio de Janeiro. Afirma que “a providência que há de ser adotada é o sobrestamento da tramitação do feito, enquanto se aguarda a definição da interpretação da questão constitucional pelo Excelso Pretório, certo que a discussão aqui tratada corresponde ao Tema 745 da Repercussão Geral do STF”. 
    É o relatório.
    Assiste razão.
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto a existência de repercussão geral no RE 714.139-RG, verbis:
    “IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – SELETIVIDADE – ALÍQUOTA VARIÁVEL – ARTIGOS 150, INCISO II, E 155, § 2º, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – ALCANCE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral – 17%.”(RE 714139 RG, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 12..62014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25.9.2014 PUBLIC 26.9.2014).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora